Tribunal: STF
Processo: Rcl 39619
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Massa Falida Engelminas Construções Elétricas Ltda. assevera haver a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010314-23.2016.5.03.0038, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o artigo 97 da Constituição Federal.
    Segundo narra, o interessado, Luciano Alves de Souza, ajuizou ação contra si e Cemig Distribuição S. A., objetivando, ante a alegação de terceirização ilícita de atividade-fim, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Relata a procedência dos pedidos, tendo sido mantida a sentença em sede de recurso ordinário e definida a responsabilidade da reclamante como subsidiária.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Articula com a adequação da terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido. Frisa afastado o preceito, considerado o princípio constitucional da isonomia, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Citando o assentado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, nos extraordinários nº 958.252 e 791.932, assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto a tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Requer, em sede liminar, a suspensão do pronunciamento atacado e do curso do processo originário. Busca, alfim, a cassação do acórdão impugnado.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, no dia 4 de outubro de 2016, de recurso ordinário pelo tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    2. Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados na decisão questionada, que o Tribunal Regional do Trabalho, a par de haver enquadrado as tarefas desempenhadas pela interessada no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Confiram o seguinte trecho do ato atacado:
    [...]
    Nesse passo, o entendimento predominante no âmbito deste Regional, no sentido de considerar ilícita a terceirização perpetrada pelas rés, assim como considerar que os serviços terceirizados se inserem no âmbito das atividades-fim da segunda ré, torna irrelevante o aprofundamento da discussão sobre a existência identidade das funções realizadas, que não interfere na aplicação do princípio isonômico. 
    Todavia, merece reparo a sentença de origem no que concerne à responsabilidade da Cemig, pois entende a Corte Superior Trabalhista que, a despeito de a terceirização ilícita não produzir o reconhecimento de vínculo empregatício com a Administração Pública, em face da vedação expressa contida na CRFB/88 (art. 37, II e § 2º), a tomadora dos serviços responde subsidiariamente pelas parcelas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços, nos termos da Súmula 331, II e V, TST. 
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. Descabe potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado, em 4 de outubro de 2016, pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010314-23.2016.5.03.0038.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator